Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-91.2010.8.14.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000182-91.2010.8.14.0091

APELANTE: AMILTON FERREIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Amilton Ferreira Gonçalves contra a sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio previsto no art. 121,
caput
, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na nulidade da sentença por ter o julgamento manifestamente contrário a prova dos autos, e a consequente submissão do Recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos;

2.

Todavia, não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal. O que há, é o acolhimento pelo Conselho de Sentença de tese diversa da defensiva;

3.

Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vítima, surpreendida com um golpe de arma branca desferido pelo recorrente, não há se falar em exclusão de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a sentença que condenou o recorrente Amilton Ferreira Gonçalves
a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5.º, inciso XXXVIII, ‘c’, da CF; art. 121,
caput
, do CP; art. 593, inciso III, ‘d’, do CPP.

Jurisprudência citada:
TJ-DF 00015221420198070006 DF 0001522-14.2019.8.07.0006,
TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0000665-76.2016.8.14.0038.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3.ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0000182-91.2010.8.14.0091

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: AMILTON FERREIRA GONÇALVES

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AMILTON FERREIRA GONÇALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente à
pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão,
pela prática do delito tipificado no
artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio).

A denúncia foi recebida na data de 25 de fevereiro de 2011.

Após regular instrução processual sobreveio sentença datada de 16 de abril de 2019.

A defesa apresentou seu recurso de apelação (5/12/2023). Nas suas razões recursais, requereu o reconhecimento de que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos, consequentemente submetendo o Recorrente a novo julgamento.

O RMP apresentou contrarrazões (8/5/2024) pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (25/10/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, uma vez que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri na hipótese de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente dissociada e contrária à prova dos autos. Contudo, ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVII, ‘c’, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato e sustentada pelo conjunto probatório.

Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela se afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso ora em análise.

Assim, não que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa, de que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa em face da vítima Cláudio Denilson.

O art. 25 do Código Penal, entende que para a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa é necessário o uso moderado dos meios necessários repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

O recorrente Amilton Ferreira Gonçalves, alegou em suas declarações em sede de instrução criminal e juízo e por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a tese de legítima defesa própria.

Segundo apurado com os depoimentos produzidos pelas testemunhas, o réu utilizou-se de uma arma branca, tipo terçado, para desferir gole fatal no ofendido, logo após desentendimento entre ambos, os quais estavam sob efeito de bebidas alcoólicas.

A vítima, ao ser golpeada saiu correndo em direção à sua casa, que ficava poucos metros do local onde estavam evoluindo à óbito.

Foram juntados aos autos o exame cadavérico da vítima e o exame de corpo de delito do acusado (Id 19457649, pág.63), que não atestou nenhuma lesão (Id 19457649, pág.72).

Assim, diante da controvérsia de depoimentos, o Conselho de Sentença, amparado na prova oral colhida em Plenário, afastou a tese de legítima defesa, posto que não apresentou lesão alguma em seu corpo que repelisse injusta agressão com o manuseio de um terçado, não havendo o que se falar em manifesta contrariedade ao acervo probatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“Homicídio simples. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Conduta social. Confissão espontânea. Privilégio. 1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos. 3 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que, amparada nos laudos de exame de corpo de delito e de local, perícia papiloscópica e nos relatos das testemunhas, afasta a tese de legítima defesa e condena o réu.
4 - A valoração negativa da conduta social depende de elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto de sua família e comunidade. O fato de o réu ser dependente químico, não trabalhar ou não estudar não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social. 5 - A confissão, servindo para formar a convicção do conselho de sentença, ainda que o réu não tenha admitido o dolo de matar e lesionar a vítima, deve ser considerada para atenuar a pena. 6 - Sem prova de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provação da vítima, não incide a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP. 7 - Apelação provida em parte.”

(TJ-DF 00015221420198070006 DF 0001522-14.2019.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO – PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, ALEGANDO O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA, NA FASE DO ARTIGO 422, DO CPP –

(...)

DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, ALEGANDO QUE AGIU EM LEGITIMA DEFESA – A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Laudo Necroscópico juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através do conjunto probatório, produzido tanto na fase policial, quanto em juízo e no plenário do Júri, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Extrai-se dos autos que o apelante e vítima já possuíam desentendimento anterior, o que motivou o crime, sendo que a prova pericial atesta a gravidade das lesões, de modo que é incoerente afirmar que Raimundo Audifran agiu em legítima defesa, visto que sob estado de ira, desferiu golpes na região do pescoço, que causaram a degola da vítima, sendo a ação totalmente desproporcional a qualquer conduta praticada pela vítima, que viesse a caracterizar a excludente de ilicitude da legítima defesa.
Dessa forma, não há que se falar em ausência de provas capaz de ocasionar a anulação do júri, por decisão contrária a prova dos autos, pois é sabido que a legítima defesa ocorre quando o autor pratica um fato típico, previsto em lei como crime, para repelir a injusta agressão de outrem a um bem jurídico seu ou de terceiros, nos termos do artigo 25, do CP, fato que não ocorreu, conforme demonstrado anteriormente.
Ressalto que a referida tese fora alegado em plenário, no entanto, o soberano Conselho de Sentença, não acolheu.

(...)

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0000665-76.2016.8.14.0038, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva da legítima defesa.

Como se vê, quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa suscitada pelo recorrente, entendo que que não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem,
usando moderadamente dos meios necessários,
consoante disposto no art. 25 do Código Penal, tendo em vista que o recorrente se
aproximou sorrateiramente da vítima, que inclusive estava alcoolizada,

e, sem dar-lhe qualquer chance de defesa, aplicou-lhe um golpe de arma branca, que lhe provocou a morte.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/12/2024